Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado.
2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso.
3. No caso concreto, as medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio do cartão de crédito do devedor mostram-se inadequadas para a satisfação do crédito em execução e não são eficazes para compeli-lo a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade e, portanto, não devem ser deferidas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.